Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), MARCELO LUIS GRASSI BECK - CPF: 441.233.700-63 (AGRAVADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0005540-14.2012.8.11.0006

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

A
GRAVADO
(S):

MARCELO LUIS GRASSI BECK

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE O
SUBSÍDIO DO EXECUTADO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO POR AFETA
ÇÃ
O AO TEMA 1.230 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO
DO STJ
QUE DETERMINOU A AFETAÇÃO APENAS AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS DE RECURSOS ESPECIAIS
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.894.973 - PR)
– PRELIMINAR REJEITADA -
ART. 833, IV
,
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RELATIVIZAÇÃO
DESDE QUE SE OBSERVE A
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
(
EREsp
n. 1.582.475/MG)
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E
DE QUE A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR - PONDERAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA
PARA ESTABELECER O PERCENTUAL DE 5% SOBRE OS SUBSÍDIOS DO AGRAVADO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão singular, se constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o magistrado a indeferir o pedido de penhora do subsídio do agravado
.

2.
O sobrestamento decorrente da afetação ao Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça alcança apenas os recursos
especiais e agravos de recursos especiais, nos termos do acórdão do Recurso Especial nº 1.894.973-PR, não
abrangendo a natureza recursal do
a
gravo de
i
nstrumento em exame.

3.
Em consonância a
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n. 1.582.475/MG, no sentido de possibilitar a penhorabilidade salarial desde que se pre
serve percentual a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família,
diante das particularidades do caso
concreto
, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do
subsídio do agravado sem o
comprometimento da sua subsistência
, devendo se limitar a 5%
do subsídio líquido mensal do recorrido. Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8º do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto p
or

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
,
tirado contra
decisão interlocutória

(ID
12255554
7
, autos de origem n.º
0005540-14.2012.8.11.0006
)

proferida pelo
Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres
-MT
que,
em
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
proposta
em desfavor de

MARCELO LUIS GRASSI BECK
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade manejada pelo ora
agravado
, nestes termos:

[...]

I
sso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer o excesso de execução de R$201.324,80, e homologar o cálculo apresentado no id. N. 93199008, no valor de R$305.635,29;

b) Indeferir, por ora, a penhora de 30% do subsídio do executado;

c) Condeno o
excepto
/exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

d)
Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias úteis, precisar a localização dos veículos constritos no id. N. 59917127 para fim de efetivação da penhora e remoção, ou requerer o que entender pertinente, sendo que a reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito
;

[...]
[grifos
nossos
e do original
]

Em sua
minuta recursal
(ID
209654170
)
,

a parte
agravante
sustenta a seguinte preliminar:

1.
Ausência de fundamentação

No mérito, a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Possibilidade de penhora de parcela das verbas salariais

O agravado
, por sua vez,

apresenta contraminuta
(ID
213587167
)
contendo a seguinte preliminar:

Sobrestamento do recurso diante da afetação da matéria sob o rito dos repetitivos do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça

No mérito, o recorrido
rebate as alegações do agravante.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de
expedientes dos autos de origem (
Decisão

que rejeitos os Embargos de Declaração
-
28416067
)
e preparo
pag
o
,
nos termos
dos comprovantes de ID
209817656
e ID
209817657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0005540-14.2012.8.11.0006

AGRAVANTE(S):
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO(S):

MARCELO LUIS GRASSI BECK

VOTO

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento

tem por escopo decisão interlocutória
(ID
122555547
, autos de origem n.º
0005540-14.2012.8.11.0006
) proferida pelo
Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres
-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta
pelo agravado
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer o excesso de execução, indeferir a penhora de 30% sobre
o subsídio do executado
e condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
reconhecido como excesso de execução.

A seguir, p
asso
ao exame da tese
preliminar
de mérito

suscitadas pel
o
agravante
.

1.
Preliminar do agravante: a
usência de fundamentação

A parte agravante
sustenta
que

decisão interlocutória agravada foi manifestamente

omissa,
pois não teria apreciado
e, tampouco,
afastou
, de forma

fundamentada, quaisquer das teses apresentadas
pela recorrente.

Pois bem. Verifica-se que a tese da parte agravante não deve ser acolhida, uma vez que, ao sentenciar, o Juízo
a quo
, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e
arts
. 371 e 489, do Código de Processo Civil, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito que ensejaram seu entendimento.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

2. Preliminar do agravado: sobrestamento do recurso diante da afetação da matéria sob o rito dos repetitivos do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça

O agravante sustenta que a matéria da impenhorabilidade salarial, para débitos não alimentares, encontra-se afetada para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos
do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pede o sobrestamento do feito até o julgamento do aludido Tema Repetitivo.

Pois bem. Sem razão o agravado. Isso porque,
o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em observância ao art. 1.037 do Código de Processo Civil,
determinou o sobrestamento
apenas
d
os Recursos
Especiais

e
Agravos em Recursos Especiais
, nestes termos:

[...]

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2°, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.

2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP).

[...]

CERTIDÃO

[...]

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários
mínimos.
E, ainda, por unanimidade, suspendeu os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
.

[...]

(
STJ.
ProAfR
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.894.973 - PR
-
2020/0235802-3
. Corte Especial. Relator: Ministro Raul Araújo. Afetação em 20/12/
2023
)

[Grifo
nosso]

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo agravado.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Possibilidade de penhora de parcela das verbas salariais

A instituição financeira agravante sustenta que
a decisão do Juízo
a
quo, que indeferiu o requerimento de penhora de 30% dos proventos do executado
, contraria a jurisprudência dos Tribunais pátrios, além do agravado não ter acostado documentação que comprovasse que a p
enhora lhe acarretaria prejuízos à própria subsistência.

Nesse sentido, a agravante assevera que, em outubro de 2023, os proventos salariais do recorrido eram no montante de R$ 5.736,10, razão pela qual, em caso da manutenção da penhora, o agravado ainda perceberia a quantia de R$ 4.
015,27, suficiente à tutela de sua subsistência.

Ressalta
ainda,
que foram esgotadas as tentativas de localização de bens pertencentes ao agravado, em um processo de execução de título extrajudicial que
tramita
desde 11/07/2
012.

Assim, destaca que, em virtude da necessidade da satisfação do crédito exequendo da agravante; da ausência de riscos à subsistência do Agravado e da inércia e desídia do recorrido, cogente a necessidade de modificação da r. decisão
interlocutória agravada, mediante o deferimento da penhora de 30% dos proventos salariais do agravado
ou, subsidiariamente, a penhora no percentual de 10%.

O agravado, por sua vez, rebate as alegações do recorrente e sustenta que
o crédito executado não possui natureza alimentar e que seus rendimentos não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Assevera, ainda, que seu salário líquido é de R$ 5.669,12, conforme holerite atualizado (ID 213587181).

Destaca, ainda, os seguintes
gastos
com saúde:

a
)

R$ 885,9 somente no último mês, com medicamentos
(ID 21
3587180)
;

b)
mensalidade do Plano de Saúde

no valor de R$ 1.833,94
(
ID 213587188)
; e

c)
despesas médicas
do último ano, no valor de R$ 9.930,00
(ID 213587177)
.

Assim,
pede o improvimento do agravo, pois,
com
base nas suas
despesas comprovadas, resta ao
agrav
ado o montante de apenas R$ 2.121,77 para as despesas

básicas
e, se for deferida a penhora sobre seu salário, restará apenas o valor de R$ 400,00 para a sua sobrevivência.

Pois bem.
Quanto à impenhorabilidade salarial,
é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º ,
e no art. 529, § 3
º .

[...]
[Grifo
nosso]

Todavia, o atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Ressai dos autos que o agravado está em tratamento de saúde,
conta com despesas farmacêuticas, médicas e de Plano de Saúde relevantes, contando com salário líquido em torno de R$
2.121,77 mensais.

Deste modo,
entendo que
o percentual de 30% sobre
os
rendimentos
do agravado
seria desproporcional e razoável, mas, por outro lado,
em busca de decisão em consonância
com o supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8º do
Código
de Processo Civil, c/c
o art. 797,
caput
, do mesmo Código, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, entendo pela reforma parcial d
a decisão interlocutória para permitir a penhora no percentual de 5% sobre a remuneração líquida do agravado
, o que não comprometeria a dignidade humana do recorrido.

N
este sentido,
cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS –
PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do
princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In
casu
, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência. (TJ-MT - AI: 10129426420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

Diante do exposto, conheço
do recurso
e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar parcialmente a decisão objurgada
com

fim
de deferir a penhora
no percentual de
5% sobre o s
ubsídio líquido d
o agravado
(ID 213587181)
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024